Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-43.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001295-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), EDELSON ARMANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 068.119.181-36 (PACIENTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE A ADMITIU, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06
-
1. PRELIMINAR:
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE -
2.
MÉRITO
:
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA EM MENOS DE QUATRO MESES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ –
DURABILIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PROPORCIONAL AO
QUANTUM
DE PENA FIXADO NA SENTENÇA
–
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

1. PRELIMINAR:

Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em remédio heroico e/ou recursos manejados anteriormente, como ocorre na hipótese versada em relação à fundamentação despendida na sentença penal condenatória no tópico que nega ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado e à aventada inexistência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

2. MÉRITO:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, cujo trâmite perdurou menos de 04 (quatro) meses, já tendo sido prolatada a sentença penal condenatória, o que faz incidir o entendimento do enunciado n.º 52 da súmula n.º 52 do STJ.

Outrossim, fixada ao increpado a pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, não se caracteriza excessiva delonga na submissão a julgamento do recurso defensivo interposto, mesmo porque encontra-se recolhido ao cárcere há menos de oito meses, apresentando-se proporcional a duração da prisão provisória com o
quantum
de pena imposta.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA

PACIENTE(S)

EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por
mantê-lo preso preventivamente por tempo além do devido e negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória

prolatada nos autos da Ação Penal n.º
0007703-95.2020.8.11.0002, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo na custódia provisória do paciente
, que está recolhido ao cárcere desde a data de
08/07/2020
, ou seja, há mais de 200 (duzentos) dias, pois a apelação interposta pela i. Defesa em
11/12/2020
, até o momento, não foi remetida ao eg. TJMT, a
caracterizar a evidente ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Outrossim, afirma que houve
morosidade no trâmite processual do feito originário,
haja vista a demora na mudança processual dos autos físicos para digitais, que teve durabilidade de 48 (quarenta e oito) dias; o atraso na expedição do mandado de citação, ocorrido após 12 (doze) dias da determinação judicial, assim como na designação da audiência de instrução e na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, uma vez que a sentença penal condenatória foi proferida tão somente em
07/12/2020
, quando já tinham transcorrido 34 (trinta e quatro) dias do ato solene.

Lado outro, aduz ser
inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença,
em evidente
afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, porquanto afirma que
está respaldada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo dado especial relevo ao registro criminal ostentado pelo paciente, que, na intelecção do patrono, é insuficiente para demonstrar o risco que a liberdade do condenado representa ao meio social, pois “
não pode ser considerado de extrema periculosidade porque no passado fez escolhas erradas”.

E, ainda, frisa que o sentenciado possui residência fixa, é arrimo de sua família, foi condenado por delito que não envolve violência ou grave ameaça, tendo havido a apreensão de apenas 600g de maconha, droga esta que é de menor potencial nocivo à saúde, a
afastar o
periculum libertatis
,
apresentando-se
suficiente a sua submissão às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Ante o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo que fique condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 74230452 e ID 74230453.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1027010-24.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 74737959) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 76170472 e ID 76170473.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 77582988).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como já relatado, anteriormente ao presente remédio heroico foi distribuído sob a minha relatoria o
Habeas Corpus
n.º 1027010-24.2020.8.11.0000 em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito.

E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento da primeira ação constitucional, o Colegiado
examinou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente mantida na sentença penal condenatória.

Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício
extinguiu parcialmente
o
mandamus
, no ponto que estava sendo utilizado como sucedâneo recursal,

e, no mérito,
denegou
a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrido no dia
17/02/2021
,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
–
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VIA PROCEDIMENTAL CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
2. MÉRITO:

2.1. -
NEGATIVA DE AGUARDAR SOLTO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO
-
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA
.

1.
PRELIMINAR
: Prestigiando-se o sistema recursal, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso, e com mais razão quando se tem notícia da interposição concomitante do meio processual adequado, o que leva à extinção da ordem sem exame do mérito especificamente no que tange às teses absolutória e desclassificatória, inclusive quanto à sustentação de nulidade do flagrante, por inadequação da via eleita, caracterizadora da carência de ação por falta de interesse de agir.

2.
MÉRITO
: Negado ao condenado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória porque permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e, além disso, está configurado o fundado receio de reiteração criminosa, visto que já responde a processo executivo de pena por conta de condenação definitiva pelo crime de roubo majorado e, ainda assim, voltou a delinquir; apresenta-se justificada a sua manutenção em cárcere provisório para garantir a ordem pública e a segurança de toda a coletividade
”.

Desta feita, constato que na presente impetração,
salvo a alegação de que há excesso de prazo no encarceramento provisório do paciente
, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.

Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL -
QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) – destaquei.

À vista disso,
preliminarmente
,
EXTINGO O
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
com
fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, especificamente no que tange às teses de inidoneidade da fundamentação despendida na sentença penal condenatória no tópico que nega ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado e de ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado excesso de prazo, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
o paciente
Edelson Armando Gonçalves de Carvalho
foi preso em flagrante no dia
08/07/2020
por cometer, em tese, o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi denunciado em
19/08/2020
, com a instauração da Ação Penal n.º
0007703-95.2020.811.0002.

Encerrada a instrução criminal, a sentença penal foi prolatada no dia
07/12/2020
, condenando o increpado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, da qual foi intimado pessoalmente em
15/01/2021
, quando afirmou o interesse em recorrer do édito condenatório.

Nada obstante a isso, a i. Defesa já havia interposto o recurso de apelação no dia
11/12/2020
, que foi juntado aos autos originários em
08/02/2021
, sendo recebido na mesma data pela d. autoridade tida por coatora, que abriu prazo para o i. órgão ministerial apresentar as contrarrazões.

Diante deste cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao beneficiário nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
08/07/2020
,
não verifiquei o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, uma vez que não restou caracterizado o descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo.

Ao contrário, a prova amealhada aos autos eletrônicos demonstra que todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a fim de dar celeridade ao trâmite processual, tanto que a instrução criminal teve durabilidade de menos de quatro meses, com a instauração da ação penal em 19/08/2020 e prolação da sentença em 07/12/2020.

Assim, resta induvidoso que na hipótese versada incide o entendimento do enunciado n.º 52 da súmula do STJ,
in verbis:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência brasileira o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve ser averiguado com fulcro na quantidade de pena imposta no édito condenatório. Portanto, sendo fixada ao paciente a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, não se caracteriza excessiva delonga na submissão a julgamento do recurso defensivo interposto, mesmo porque encontra-se recolhido ao cárcere há pouco menos de oito meses.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVISÃO DA PENA A CADA 90 DIAS. IMPOSIÇÃO LEGAL ATÉ A SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO
. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA.

NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico" (AgRg no HC n.

621.751/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2020).

II - No caso em exame, a necessidade de revisão, de ofício, a cada noventa dias se encerrou com a prolatação da sentença, de modo que eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados.

III -

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV - O decreto prisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado que o paciente transita na senda criminosa, sendo que "o autuado ostenta vasta folha de antecedentes criminais" (fl. 38), evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

V - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.

VI -
A jurisprudência desta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que o excesso de prazo para julgamento da apelação deve ser analisado com base na quantidade de pena aplicada que, in casu, somam 5 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Logo, embora decorrido um ano desde a prolação da sentença, não se me afigura desproporcional.
Ademais, não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, já tendo sido expedida guia de recolhimento provisória, em 31/1/2020, conforme se denota das informações processuais disponíveis no sítio eletrônico do eg. Tribunal a quo.

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 624.626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021) – destaquei.

Há de se lembrar que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao revés, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los à luz do princípio da razoabilidade para definir eventual excesso.

Nessa toada, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não ocorre na hipótese versada.

Desta feita, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Destarte, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos protelatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando compatibilizado o trâmite processual com as peculiaridades do caso concreto.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO PARCIALMENTE O FEITO
,
sem resolução de mérito
,
com
fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, no que tange às teses de inidoneidade da fundamentação despendida na sentença penal condenatória no tópico que nega ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade e de ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça.

E,
no mérito,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021